Tribunal: TJDFT
Processo: 0717680-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717680-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON QUEIROZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS. AGENTES POLICIAIS. ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE. VALIDADE. CONDENAÇÃO. Deve ser reformada a sentença absolutória quando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que o réu vendeu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porção de cocaína. Os testemunhos prestados por agentes policiais devem ser tidos por regulares e válidos quando não contraditados ou desqualificados em juízo, de modo que são hábeis a amparar o decreto condenatório. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 155, 157, 226 e 386, todos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pugnando, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição da pena em seu patamar máximo, e, por consequência, a fixação do regime inicial semi-aberto de cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 155, 157, 226 e 386, todos do Código de Processo Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005